Tribunal: TJDFT
Processo: 0724453-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO EM AGRAVO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se não interposto recurso dotado de efeito suspensivo, é possível, mesmo na pendência de trânsito em julgado de agravo de instrumento, o prosseguimento do feito de origem com remessa dos autos à Contadoria Judicial.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.